Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704337-65.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO MESQUITA MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por TIAGO MESQUITA MENDES em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo de no 0704337-65.2018.8.07.0009. Ao analisar o processo esta Relatoria constatou que o Apelante não interpôs tempestivamente o seu recurso. Em observância ao disposto no Art. 932, parágrafo único do CPC, o Agravante foi intimado para que comprovasse a tempestividade, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme consta no Despacho de ID 13953939. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 11 de março de 2020 13:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador